Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-21.2018.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000210-21.2018.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUZANO RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
FELISBERTO ODILON CORDOVA, BETTINA BENEDETTI

APELADO: CASSIANO ANTONIO CAUS

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE GOMES BELMONTE

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS MAIS DE UM ANO APÓS A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. ILEGITIMIDADE DA PARTE APELANTE. ESPÓLIO JÁ INVENTARIADO E PARTILHADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Apelação interposta contra decisão que rejeitou embargos de declaração por intempestividade, os quais foram opostos contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária.

2. O recurso de embargos de declaração foi interposto em 07 de abril de 2020, mais de um ano após a publicação da sentença de mérito ocorrida em 05 de fevereiro de 2019, caracterizando manifesta intempestividade.

3. Embargos de declaração manifestamente intempestivos não suspendem nem interrompem o prazo para interposição de outros recursos, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

4. A parte apelante carece de legitimidade para figurar no processo, uma vez que os direitos sucessórios de Domingos Suzano Ribeiro já foram objeto de inventário e partilha em 2013, com cessão dos direitos a terceiros, conforme documentação acostada aos autos.

5. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8000210-21.2018.8.05.0081
, em que é Apelante,
SUZANO RIBEIRO DE SOUZA
, e Apelado,
CASSIANO ANTONIO CAUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, na forma do voto da Relatora.